Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Petição criminal. Pedidos próprios da execução penal. Supressão de instância. Indeferimento da inicial.
I. Caso em exame
1. Petição criminal, de próprio punho, em que se pretende concessão de indulto ou comutação de pena.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se possível ao Tribunal apreciar pedidos próprios da execução penal.
III. Razões de decidir
3. Pedidos de indulto e comutação de pena devem ser dirigidos ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.